Tribunal: TJSP
Processo: 1045875-38.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1045875-38.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante ALBERTINA MARIA GÓES (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045875-38.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 64827-
VOTO No 64827a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1045875-38.2016.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DOUGLAS BORGES DA SILVA
EMBARGANTE: ALBERTINA MARIA GÓES
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os
vícios do artigo 1.022, I, II e III do CPC e seu Parágrafo único.
Rejeição.
Vistos.
Os embargos de declaração não são acolhidos, vez que ausentes
os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do CPC, inexistentes contradição, omissão,
obscuridade ou erro material no julgado que mereça saneamento por meio de embargos
de declaração.
A embargante pretende que haja manifestação sobre questão já
devidamente tratada, sendo certo que a decisão proferida relativa aos dividendos é
absolutamente cristalina, tendo elucidado de forma apropriada os fundamentos que
embasaram a decisão, de modo que incabível o presente recurso.
De qualquer sorte, cumpre observar que esta Turma Julgadora, em
relação aos consectários incidentes sobre o valor devido ao acionista, mudou seu
posicionamento, sendo que, no presente caso, não altera o afastamento dos dividendos.
Aliás, quanto à não incidência dos dividendos e juros sobre capital
próprio, vê-se especificamente a decisão abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.865.879 - SP (2020/0057233-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
CARLOS EDUARDO BAUMANN - SP107064
RAFAEL BRUNATI PEREIRA DA SILVA - SP374212

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045875-38.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 64827-
RECORRIDO : EDVALDO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - SP257654
PAULA BOVI - SP137149
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 364-383 e-
STJ), assim ementado:
Apelação - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia - Extinção pelo reconhecimento da
prescrição - Inconformismo - Pretensão que não está prescrita, em razão do
ajuizamento de ação de exibição anterior - Aplicação do art. 1.013, §4o do CPC -
Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado
pela ação civil pública Necessidade de aplicação dos critérios para cálculo das
diferenças devidas já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos
envolvendo a Telefônica - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber,
sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e
consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária - Provimento,
em parte.
Não foram opostos embargos declaratórios.
Nas razões do especial (fls. 386-405 e-STJ), a insurgente alega violação aos
seguintes dispositivos de lei federal:
(i) artigo 489 do CPC/15, sustentando que o acórdão recorrido padeceria de
ausência de fundamentação; e, (ii) artigo 503 e 509, § 4o, do CPC/15, ao
argumento de que a inclusão das ações correspondentes a cisão da companhia
telefônica ("dobra acionária"), dos dividendos e dos juros sobre capital próprio,
extrapola os limites do título executivo;
Aduz, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
Apresentadas contrarrazões (fls. 450-459 e-STJ), o apelo extremo foi admitido na
origem.
É o relatório.
Decide-se.
A pretensão recursal deve prosperar em parte.
(...)
3. No que se refere aos dividendos e aos juros sobre capital próprio, todavia,
assiste razão à insurgente.
A Corte de origem entendeu o seguinte (fls. 372-374 e-STJ):
Deste modo, além de ser considerada a data do trânsito em julgado para calcular
o valor da ação, cabe ordenar que o cálculo se faça abrangendo o quantum
correspondente ao pagamento dos dividendos aos acionistas lesados até esta
mesma data, afastando-se a incidência da Súmula 551 da mesma Corte, cuja
interpretação deve ser feita de acordo com as particularidades do caso concreto.
O colendo STJ estabeleceu, com inegável precisão, que não cabe ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045875-38.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 64827-
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, até porque isso representa ofensa da
coisa julgada.
Acontece que os acionistas, assim considerados os habilitantes, não promoveram
ação alguma e estão aproveitando a sentença emitida na ação civil pública.
[...] Cabe observar o art. 202 da LSA para admitir como obrigatório o pagamento
dos dividendos quando houver resultado positivo não apropriado em reserva (art.
202, § 6o). Os dividendos são direitos naturais da versão patrimonial dos títulos e
dependem de provocação do titular, até porque submetidos à prescrição (art. 287,
II, "a", LSA).
[...] O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os dividendos, qual
seja, a propositura do cumprimento de sentença.
Assim sendo, compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir os
dividendos quando expressamente reivindicados como parte da condenação (o
que ocorre no caso em apreço), inclusive porque qualquer restrição desse teor
faria contraproducente tudo o que se construiu nesses anos todos de litigiosidade,
o que, no mínimo, caracteriza desperdício e afronta ao ideal de aproveitamento. A
sentença emitida em ação coletiva é especifica quando ao objeto principal e
poderá ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as circunstâncias
individuais de quem ingressa para navegar, com predicados próprios, nas águas
tranquilizadas pela coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em ação
particular, não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não pleiteados e aí
a súmula incidiria com a sua força plena.
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos mesmos argumentos, é
possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na exordial (o que ocorre),
sendo certo que não se confundem com os dividendos.
A decisão, todavia, contraria o entendimento firmado por esta Corte no julgamento
de recurso repetitivo, e posteriormente sumulado, veja-se:
Tema/Repetitivo 670/STJ: Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos juros
sobre capital próprio no cumprimento da sentença condenatória à
complementação de ações sem expressa previsão no título executivo.
Súmula 551/STJ: Nas demandas por complementação de ações de empresas de
telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre
capital próprio independentemente de pedido expresso. No entanto, somente
quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de cumprimento de
sentença.
Vê-se, assim, que o precedente obrigatório deixou de ser observado, criando
"exceção" não admitida no julgamento vinculante.
É certo, ademais, que não tendo a ACP abordado a controvérsia relativa a
dividendos e juros sobre capital próprio, não há coisa julgada sobre a matéria -
que, inclusive, poderá ser objeto de ação própria.
Assim, deve ser provido em parte o apelo nobre, a fim de afastar os dividendos e
juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045875-38.2016.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 64827-
4. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, dá-se
parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar os dividendos e juros
sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 31 de março de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
(Ministro MARCO BUZZI, 02/04/2020).
Outrossim, destaca-se apenas que esta Turma também não mais
entende ser devida a dobra acionária, entretanto, incabível aqui a discussão sobre esta
verba por não ter sido manejado recurso pela parte interessada.
Ficam os embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator